Tribunal: TJPA
Processo: 0803066-17.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803066-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JURANDIR FERREIRA DE AZARA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC, IGEPPS- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual aposentando, com o objetivo de compelir o Secretário de Educação do Estado do Pará e o Presidente do IGEPPS à análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria, protocolado em janeiro de 2019 e pendente por mais de cinco anos, além de afastar exigência de comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao período entre 1988 e 1995, sob o argumento de que os descontos sempre foram realizados pelo próprio órgão empregador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há direito líquido e certo à análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria dentro de prazo razoável; (ii) verificar a legalidade da exigência de apresentação, pelo servidor, de comprovantes de contribuições previdenciárias realizadas diretamente pelo órgão de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à razoável duração do processo administrativo encontra respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, sendo dever da Administração Pública decidir, em prazo razoável, os requerimentos que lhe são dirigidos, mesmo que para indeferi-los.

A omissão prolongada da Administração, por mais de cinco anos, sem qualquer decisão quanto ao pedido de aposentadoria, configura flagrante violação ao direito líquido e certo do impetrante, não havendo justificativa plausível para a demora excessiva.

A documentação constante dos autos, notadamente o protocolo administrativo e o fluxo de acompanhamento, evidencia a paralisação injustificada do processo por longos períodos, corroborando a mora administrativa.

A exigência de comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias referentes a período em que o vínculo funcional era regular e os descontos previdenciários eram realizados diretamente pelo ente público mostra-se desarrazoada e contrária ao dever da Administração de zelar pela guarda e controle dos registros funcionais e previdenciários de seus servidores.

Ainda que o impetrante tenha apresentado extrato do CNIS, tal exigência de prova suplementar por parte do servidor viola o princípio da boa-fé administrativa, invertendo indevidamente o ônus da comprovação de atos praticados pela própria Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública viola o direito líquido e certo do servidor quando permanece inerte por prazo excessivo e injustificado na análise de requerimento administrativo de aposentadoria.

A exigência de comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias realizadas diretamente pelo ente empregador é indevida, cabendo à própria Administração zelar por tais registros.

O princípio da duração razoável do processo impõe à Administração o dever de decidir requerimentos administrativos em prazo compatível com os princípios da eficiência, moralidade e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV, alínea “a”, e LXXVIII; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0801394-47.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 09.06.2020.

Vistos, etc.

Acordam so Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Trbunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 03.02.2026 até 10.02.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hotra constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por JURANDIR FERREIRA DE AZARA contra o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, com o objetivo de assegurar a análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria, que se encontra pendente há mais de cinco anos, bem como afastar a exigência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias.

Alega o impetrante que ingressou no serviço público em 16/09/1987, exercendo a função de professor horista e posteriormente, em 01/04/1989, foi novamente admitido como professor, cargo no qual permaneceu até 26/04/2019, quando requereu sua aposentadoria. Informa que, ao tempo do pedido, já possuía mais de 30 anos de contribuição como professor, o que lhe garantiria o direito ao benefício pleiteado. Contudo, mesmo transcorrido período superior a cinco anos desde a solicitação, o requerimento segue sem decisão.

Sustenta que a morosidade da Administração Pública na tramitação do processo viola seu direito líquido e certo à razoável duração do processo, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, além dos princípios da moralidade e eficiência administrativa previstos no artigo 37 da Carta Magna.

Argumenta que a legislação estadual estabelece prazo de 30 dias para a análise de requerimentos administrativos e que a demora excessiva ultrapassa qualquer limite de razoabilidade.

Outro ponto destacado pelo impetrante refere-se à exigência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de 21/09/1988 a 01/06/1995.

Afirma que tal exigência é ilegal, pois o desconto previdenciário sempre foi realizado diretamente pelo órgão de lotação, não cabendo a ele apresentar qualquer prova nesse sentido.

Acrescenta que, para afastar qualquer dúvida, juntou ao processo extrato do CNIS emitido pelo Ministério da Previdência Social, comprovando a existência dos recolhimentos a partir de janeiro de 1990. Ainda assim, a Administração Pública mantém a exigência de documentação que não lhe compete apresentar.

Diante da evidente inércia dos órgãos competentes, impetra o presente mandado de segurança, alegando que o ato omissivo das autoridades coatoras viola seu direito à aposentadoria, sendo medida imperativa a intervenção do Judiciário para determinar a conclusão do processo.

Requer, liminarmente, que as autoridades coatoras sejam compelidas a analisar e concluir o pedido de aposentadoria, bem como a se abster de exigir a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias.

No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, assegurando-se a efetiva apreciação e conclusão do requerimento no prazo a ser fixado por este Juízo, afastando qualquer exigência indevida de comprovação de contribuições previdenciárias, sob pena de indeferimento do benefício.

O impetrante também requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, com fundamento no artigo 99 do CPC, e a tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC, em razão de sua idade avançada (68 anos).

Em decisão monocrática do id-24961288, foi indeferido o pedido de liminar e determinada a notificação da autoridade impetrada.

As informações foram prestadas no id-26072806 e id-25710145.

O Ministério Público apresentou parecer pela concessão da segurança no id-26187768.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários a concessão da segurança, face a duração de tramitação do processo de aposentadoria do impetrante por prazo não razoável. Vejamos.

O processo de aposentadoria do impetrante foi protocolado na via administrativa e o impetrante se afastou do cargo em 26.04.2019, quando se afastou do cargo para aguardar a decisão sobre seu pedido de aposentadoria, ou seja: a situação de pendência de resposta perdura mais de 05 anos, o que não se demonstra razoável e proporcional, caracterizando a existência de excesso de prazo, sem resposta da administração.

Neste sentido, acolho o
entendimento consignado no parecer ministerial, consignado a existência de direito líquido e certo do impetrante com os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, nota-se que o pedido administrativo n.º 1322510/2019 (Num. 24947716 - Pág. 1) foi devidamente protocolado junto à SEDUC no dia 24/01/2019 e, de acordo com o Fluxo de Acompanhamento (Num. 24947716 - Pág. 2), nota-se que ele permaneceu parado entre 13/02/2019 até 29/06/2020, bem como entre o período de 02/09/2020 a 07/05/2021. Vale destacar que restou incontroversa a demora na análise do pedido, visto que o IGEPPS não contestou a referida alegação, limitando-se a justificar a demora com base na ordem de prioridade na análise de requerimentos previdenciários.

Inegável que incumbe à Administração Pública responder ao administrado em tempo razoável, ainda que seja para denegar o pedido, o que não ocorreu, haja vista que, desde a data de protocolo do requerimento (24/01/2019) até a impetração do mandado de segurança (18/02/2025), passaram-se mais de 6 (seis) anos sem que o processo tenha sido analisado.”

Isto porque, não é proporcional e razoável que o pedido de aposentadoria por tempo de serviço da impetrante protocolado em 24.01.2019, ainda não tenha sido apreciado pela Administração.

As provas existentes nos autos com as informações prestadas são suficientes para finalidade de apreciação da matéria em questão, face o evidente pedido de aposentadoria por tempo de serviço comprovado pelo documento, que sequer foi apreciado durante prazo irrazoável.

Daí porque, entendo caracterizada a afronta a direito líquido e certo da impetrante a duração razoável do processo, como também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em relação a solução sobre o pedido administrativo de aposentadoria da impetrante, consoante bem exposto no lúcido parecer ministerial.

Deste modo, é imperativo reconhecer judicialmente que o Estado do Pará não observou as garantias relativas à razoável duração do processo, à eficiência e ao devido processo legal.

Neste sentido, é essencial a leitura dos dispositivos constitucionais que regem o tema, isto é, o art. 5º, incisos XXXIV, alínea “a”, e LXXVIII da Constituição Federal:

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; [...] LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste sentido, transcrevo o seguinte precedente da Seção de Direito Público sobre a matéria:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEITADA. INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 9(NOVE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. ORDEM PARA AS AUTORIDADES COATORAS ENCERREM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Rejeitada a a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, uma vez que restou comprovado que a impetrante é servidora pública, afastada e aguarda o trâmite de seu processo administrativo de aposentadoria que depende da regular instrução documental por parte da Secretária de Estado de Educação, para assim, ser encaminhado ao IGEPREV. 2- Mostra-se evidente, o direito líquido e certo da impetrante, apoiada em prova pré-constituída, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria, implicando em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88. 3- Segurança concedida, à unanimidade”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801394- 47.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/06/2020)

Assim, entendo caracterizada a afronta a direito líquido e certo da impetrante, face a demora demasiada na apreciação do pedido de aposentadoria, face o direito a ter seu pedido apreciado em tempo hábil, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, na forma estabelecida no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, além da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, exigência de comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias realizadas diretamente pelo ente empregador é indevida, cabendo à própria Administração zelar por tais registros, pois, ainda que o impetrante tenha apresentado extrato do CNIS, tal exigência de prova suplementar, por parte do servidor viola o princípio da boa-fé administrativa, invertendo indevidamente o ônus da comprovação de atos praticados pela própria Administração.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para conceder a segurança para determinar que seja apreciado e concluído o pedido de aposentadoria da impetrante, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará, e no prazo de 60 (sessenta) dias junto ao IGEPREV, sob pena de multa diária de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) diários, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à partir da intimação da decisão,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2026